Tribunal: TJMT
Processo: 1016968-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016968-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO JURADO FLEURY - CPF: 133.360.848-90 (ADVOGADO), LIGIA MACAGNANI FLORIANO - CPF: 219.019.718-05 (ADVOGADO), MARIZA CAMPOS - CPF: 265.900.851-53 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (APELANTE), MARIANA NUNES LUCIO - CPF: 317.615.068-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IDOSA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por idosa em tratamento domiciliar intensivo, em face da administradora e da operadora de plano de saúde coletivo por adesão, em razão de cancelamento unilateral do contrato, sem prévia notificação, durante grave enfermidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias consistem em:

(i) saber se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a administradora de benefícios; (ii) verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano coletivo sem prévia notificação à beneficiária idosa; (iii) analisar a possibilidade de manutenção da obrigação de fazer imposta à administradora do plano; (iv) examinar a responsabilidade solidária das requeridas e a ocorrência de dano moral indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde deve ser afastada, considerando sua participação na cadeia de consumo e a responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC.

4. A suspensão unilateral do plano coletivo, sem notificação prévia da beneficiária idosa, em pleno tratamento médico contínuo, viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 e as Resoluções Normativas da ANS, configurando falha na prestação do serviço.

5. A administradora, ao cumprir parcialmente a obrigação de fazer determinada liminarmente, demonstrou a viabilidade do restabelecimento do plano, afastando alegação de impossibilidade jurídica.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e a tese firmada no Tema 1082 reconhecem a continuidade da cobertura assistencial a beneficiário em tratamento essencial, mesmo após rescisão contratual, mediante pagamento integral das mensalidades.
7. A responsabilidade solidária das rés decorre da aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo inaplicável a alegação de ausência de responsabilidade da operadora do plano.
8. O cancelamento abrupto e indevido do plano, em momento de extrema vulnerabilidade da autora, caracteriza dano moral
in re ipsa
, não havendo necessidade de comprovação específica do abalo.

9. O valor arbitrado a título de indenização (R$ 8.000,00) atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A operadora e a administradora de plano de saúde respondem solidariamente por falha na prestação do serviço, inclusive em hipóteses de cancelamento indevido do contrato. 2. O cancelamento unilateral de plano coletivo sem prévia notificação, em prejuízo de beneficiária idosa em tratamento contínuo, é ato ilícito e enseja indenização por dano moral
in re ipsa
. 3. A continuidade da cobertura assistencial é devida quando a rescisão compromete a sobrevivência ou a integridade física do beneficiário, mediante pagamento das mensalidades devidas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, 7o, parágrafo único, 39; L. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, arts. 5o e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082 – REsp 1.846.123/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1771584/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.04.2021; TJ-SP, Ap Cív 1006095-59.2024.8.26.0011, Rel. Des. Débora Brandão, j. 27.01.2025; TJ-MT, Ap Cív 1003393-75.2024.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA e UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, separadamente, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz
Alexandre Elias Filho
da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
julgou procedente
o pedido contido nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
,

movida por
MARIZA CAMPOS.

Nas razões recursais de ID. 342616727, a
PLURAL
GESTÃO
EM PLANOS DE SAÚDE LTDA
sustentou a legalidade do cancelamento, sob o argumento de que a beneficiária deixou de comprovar o vínculo associativo necessário à manutenção no plano coletivo por adesão, conforme exigido pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, além de impugnar a condenação por danos morais, defendendo sua redução subsidiária.

Por sua vez, a
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, apresentou razões em ID. 342613429, reiterou os fundamentos já lançados na contestação, sobretudo a inexistência de responsabilidade civil e de nexo causal, além de alegar que não possuía controle sobre os critérios de elegibilidade e exclusão de beneficiários, os quais seriam de competência exclusiva da administradora do plano.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, pugnando a parte autora pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID. 342613437)

O preparo recursal foi devidamente recolhido por ambas as apelantes.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Inicialmente, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
UNIMED.

Conforme entendimento consolidado dos tribunais pátrios, tanto a operadora do plano quanto a administradora possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutam a manutenção de cobertura assistencial.

Vejamos:

(...) III. Razões de Decidir. eliminar de ilegitimidade passiva é afastada, pois a operadora do plano de saúde compõe a cadeia de consumo e pode ser acionada diretamente pelo consumidor. No mérito, a rescisão unilateral do contrato não é permitida, pois viola o princípio da boa-fé contratual e da proteção ao consumidor, especialmente quando o beneficiário necessita de tratamento contínuo para transtornos que comprometem seu desenvolvimento. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente o contrato coletivo quando o beneficiário está em tratamento médico contínuo essencial à sua saúde. 2. A manutenção do plano é necessária para garantir a continuidade do tratamento médico.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10060955920248260011 São Paulo, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 27/01/2025, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu
art. 7o, parágrafo único
, a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, o que reforça a legitimidade passiva de ambas as recorrentes.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
,

movida por
MARIZA CAMPOS
,

em face da
PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA e UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
com o objetivo de reativação do contrato de assistência à saúde anteriormente vigente entre as partes.

Alega a autora que, embora regularmente adimplente e em meio a tratamento domiciliar intensivo (
home care
), teve seu plano de saúde coletivo por adesão
cancelado unilateralmente
, sem qualquer notificação prévia e em momento de extrema vulnerabilidade, em decorrência de grave enfermidade causada por complicações da COVID-19, inclusive com uso de marcapasso e necessidade de equipe multiprofissional contínua. Argumenta que tal cancelamento comprometeu diretamente sua saúde e gerou abalo moral relevante.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) De se gizar, em tempo, que a proteção à saúde é direito básico do cidadão, prevista no Art. 6o, "caput", da CF, e também tutelada na esfera dos direitos do consumidor no Art. 6o, inciso I, do CDC, corolário das determinantes constitucionais positivas da cidadania e da dignidade da pessoa humana.

Além disso, o Plano Coletivo por Adesão (ID 84078112), modalidade essa em que não há espaço para o aderente discutir ou modificar cláusulas restritivas de cobertura, posto que estabelecidas unilateralmente pela administradora do plano de saúde.

Desta forma, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da Súmula 608 do C. Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe in verbis:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Feitas tais considerações, a pretensão posta objetiva a manutenção do plano de saúde custeado pela demandante, idosa e portadora de doença grave, em virtude da ausência de notificação prévia, o que afronta o disposto no Art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.

Muito embora a Lei no 9.656/98 não proíba a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos, por adesão ou empresarial, ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.2.

Mais. O Art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9656/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso, constituindo, portanto, falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial.

A demandante teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, que ainda teve suas reclamações administrativas ignoradas.

Não há notificação prévia de cancelamento ou suspensão do plano inserida aos autos em sintonia com as peças defensivas.

Calha trazer o entendimento jurisprudencial do C. STJ, nesse rumo:

(AgInt no AREsp n. 2.710.306/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).(destaquei)”

A propósito, não há como a Unimed se eximir da responsabilidade invocando a atuação da administradora de benefícios (Plural Gestão em Planos de Saúde), sobretudo diante da solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo (Art. 7o, parágrafo único, do CDC).

Ainda, a jurisprudência do C. STJ reconhece a hipervulnerabilidade dos idosos na contratação de planos de saúde e a necessidade de preservação do vínculo contratual, especialmente diante da inviabilidade de contratação de novo plano em condições similares.

A manutenção da cobertura assistencial aos beneficiários idosos, condicionada ao pagamento integral das mensalidades, não infringe a liberdade contratual da operadora e atende à proteção jurídica conferida aos consumidores mais vulneráveis.

O nosso Tribunal entendeu:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033937520248110006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/05/2025) (destaquei)

Conforme a sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (autor), nos termos do Art. 373, incisos I e II, do CPC.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para as demandadas o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram.

Forte a lição de Fredie Didier Jr.:

(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Não se pode admitir que o término abrupto do plano, sem substituição, interrompa tratamentos médicos contínuos e necessários da demandante, colocando em risco sua saúde e sobrevivência. Nesse sentido, o STJ firmou a tese de que:

REsp 1.846.123/SP
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 22/06/2022).”

Logo, por todo o expendido, considerando a ausência de notificação por parte de ambas as demandadas, entendo que o cancelamento do plano de saúde da demandante se deu de forma indevida, o que configura ato ilícito.

Tocante à reparação e indenização de danos, com propriedade leciona o festejado Paulo Nader, na obra "Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade civil./Paulo Nader. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016", p. 52/53:

(...)”.

No que pertine ao quantum indenizável, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos prestadores de serviços, devendo o julgador, ao fixar o valor, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Observados os referidos critérios de ponderação e analisadas as circunstâncias do caso concreto, reputa-se adequado fixar a indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a favor da demandante.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
ratifico
a tutela de urgência concedida, liminarmente (ID 84131892),
JULGO PROCEDENTES,
as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para:

A.

CONDENAR
a Plural Gestao em Planos de Saúde LTDA e a Unimed SJRPRETO Cooperativa de Trabalho Médico, solidariamente, na
obrigação de fazer
consistente em reestabelecer/manter o plano de saúde coletivo sob n. 10481, carteira do plano no 0 030 382100307100 7, de titularidade da demandante, Mariza Campos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

B.

CONDENAR
a Plural Gestao em Planos de Saúde LTDA e a Unimed SJRPRETO Cooperativa de Trabalho Médico, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais
no patamar de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei no 14.905/2024, a contar do evento danoso (data do cancelamento do plano). Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5o):
I –
o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e ii - a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389, parág. único, CC); e
II -
os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e ii- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).

Condeno,
ainda,

as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (CPC, Art. 85, § 2°).

(...)”. (ID. 319829881)

Pois bem.

A questão central da controvérsia consiste em verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão da apelada, pessoa idosa e em tratamento médico contínuo, sem prévia notificação.

A apelante
PLURAL
, inicialmente, alega impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, argumentando que comercializa apenas planos coletivos por adesão, que exigem vínculo com entidade de classe, e que a apelada não comprovou a manutenção desse vínculo.

Contudo, observo que tal argumento se mostra contraditório com a própria conduta processual da apelante, que informou em ID. 342613433 o cumprimento da determinação judicial, juntando extrato de seu sistema e da corré UNIMED, demonstrando assim a viabilidade prática do cumprimento da obrigação imposta.

Esta circunstância evidencia que, apesar das alegações recursais, a apelante possui meios para manter o plano de saúde da apelada, o que enfraquece substancialmente o argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. Trata-se de comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), que não pode ser admitido em juízo, conforme o princípio da boa-fé processual previsto no art. 5o do CPC.

Ademais, cumpre destacar que a proteção à saúde é direito básico do cidadão, previsto no
art. 6o
, caput
, da Constituição Federal
, e também tutelado na esfera dos direitos do consumidor, no
art. 6o, inciso I, do CDC
, corolário das determinantes constitucionais positivas da cidadania e da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.

Embora a Lei no 9.656/98 não proíba expressamente a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao
cumprimento mínimo de vigência de 12 meses
e à
notificação prévia
do contratante com
antecedência mínima de 60 dias
, conforme Resolução Normativa no 195/2009 (vigente à época dos fatos) e atual Resolução Normativa no 557/2022.

Ademais,
o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98
dispõe que a suspensão ou rescisão unilateral do contrato somente pode ocorrer em caso de fraude ou inadimplência por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso em tela, não há nos autos qualquer comprovação de que a apelada tenha sido previamente notificada sobre o cancelamento do plano de saúde ou sobre a necessidade de comprovar seu vínculo associativo. As apelantes não trouxeram aos autos qualquer documento que demonstrasse o envio de notificação prévia à apelada,
ônus que lhes incumbia
, nos termos do
art. 373, II, do CPC.

Tal omissão configura falha na prestação do serviço, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade da apelada, pessoa idosa e em tratamento médico contínuo.

Ressalte-se que o superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente.”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1771584 SE 2020/0260809-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). Por analogia, tal entendimento também se aplica aos casos de cancelamento por suposta perda de elegibilidade.

Ademais, a hipervulnerabilidade dos idosos na contratação de planos de saúde e a necessidade de preservação do vínculo contratual, especialmente diante da inviabilidade de contratação de novo plano em condições similares.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DEPENDENTES IDOSOS. CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando à operadora de plano de saúde o restabelecimento do contrato coletivo e a manutenção da assistência aos genitores da autora, ambos com idade superior a 80 anos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é lícita a rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, em que há beneficiários idosos com idade superior a 80 anos, à luz da legislação setorial, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso. III. Razões de decidir 3. A legislação vigente admite a rescisão unilateral de contratos coletivos de saúde desde que observadas as exigências legais, como período mínimo de vigência e notificação prévia, conforme Lei no 9.656/1998 e RN no 195/2009 da ANS. 4. No entanto, a presença de dependentes com idade superior a 80 anos impõe interpretação sistemática e teleológica do ordenamento, em consonância com o Estatuto do Idoso e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a hipervulnerabilidade dos idosos na contratação de planos de saúde e a necessidade de preservação do vínculo contratual, especialmente diante da inviabilidade de contratação de novo plano em condições similares. 6. A manutenção da cobertura assistencial aos beneficiários idosos, condicionada ao pagamento integral das mensalidades, não infringe a liberdade contratual da operadora e atende à proteção jurídica conferida aos consumidores mais vulneráveis. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, desde que respeitados os requisitos legais.2. Quando o contrato coletivo abrange dependentes idosos em condição de hipervulnerabilidade, deve-se assegurar a continuidade do vínculo contratual, com fundamento na proteção integral prevista no Estatuto do Idoso e no direito fundamental à saúde, desde que os beneficiários arquem integralmente com os custos do plano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6o, 196, 197; L. 9.656/1998, art. 13, p.u., II; L. 10.741/2003, arts . 15 e 15, § 3o; CDC, arts. 6o e 39; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .846.123/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.822 .102/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26 .08.2024; TJAM, Processo no 0491771-66.2024.8 .04.0001, j. 05.11 .2024. TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033937520248110006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 20/05/2025)

Tem-se, ainda, o TEMA 1082, no qual o STJ firmou a tese:
“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.

No caso em análise, a apelada é pessoa idosa, acometida por doença grave em razão da COVID-19, necessitando de tratamento em
home care
, com visita nutricional mensal, fisioterapia motora e respiratória cinco vezes por semana, psicologia quinzenal e visita médica mensal. O cancelamento abrupto do plano de saúde, sem prévia notificação, colocou em risco sua saúde e sobrevivência, configurando evidente ato ilícito.

Portanto, correta a sentença ao determinar o restabelecimento/manutenção do plano de saúde da apelada, condicionado ao pagamento integral das mensalidades, obrigação que, conforme demonstrado nos autos, já foi cumprida pela apelante PLURAL, o que reforça a viabilidade da medida e enfraquece o argumento recursal de impossibilidade de cumprimento.

Quanto aos danos morais, ambas as apelantes contestam sua configuração e,
subsidiariamente
, o valor arbitrado.

A PLURAL alega que não houve comprovação de ato ilícito apto a ofender a dignidade da apelada, enquanto a UNIMED argumenta que não teve participação direta ou indireta no cancelamento do contrato.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhimento. O cancelamento abrupto do plano de saúde da apelada, pessoa idosa e em tratamento médico contínuo, sem prévia notificação, configura evidente dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que prescinde de comprovação do prejuízo concreto, pois decorre da própria conduta ilícita.

A situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira ofensa à sua dignidade e integridade psíquica. A angústia e o sofrimento causados pela interrupção repentina da cobertura do plano de saúde, em momento de extrema vulnerabilidade, são evidentes e dispensam comprovação específica.

Ademais, conforme já mencionado, a responsabilidade das apelantes é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, não havendo como a UNIMED se eximir da responsabilidade invocando a atuação da administradora de benefícios.

Nesse sentido:

(...) 4. O injusto cancelamento do plano de saúde e a cobrança abusiva de mensalidades referentes ao beneficiário já falecido ultrapassam o simples descumprimento contratual e ensejam a obrigação de reparar o dano moral, inclusive agrava a aflição da segurada idosa. 5 . Apelação das autoras conhecida e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida.

(TJ-DF 07405058520218070001 1739970, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023)

Quanto ao valor da indenização, o juízo
a quo
fixou-o em R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais:
compensar o sofrimento da vítima
e
desestimular a reiteração da conduta ilícita.

O valor não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da apelada, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica. Portanto,
deve ser mantido.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a PLURAL requer a reforma da base de cálculo, para que sejam arbitrados
com base na condenação líquida
, e não sobre o valor da causa.

Neste ponto,
não conheço
do pedido. Explico.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em análise, havendo condenação em
valor líquido
(R$ 8.000,00 a título de danos morais), os honorários advocatícios devem ser calculados sobre este valor, e
não
sobre o valor da causa. Contudo, verifico que tal questão já foi objeto de embargos de declaração opostos pela PLURAL, os quais foram acolhidos pelo juízo
a quo
para
corrigir o erro material
apontado.

Portanto,
não há mais interesse recursal
neste ponto específico, uma vez que a pretensão já foi atendida.

Posto isso, rejeito a preliminar apresentada por
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA e UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 17% (dezessete por cento).

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026